Tribunal: STF
Processo: Rcl 46239
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação contra decisão proferida pelo Colégio Recursal de Bauru - TJSP, que teria usurpado a competência desta CORTE ao não dar prosseguimento ao Agravo em Recurso Extraordinário ali interposto.
    A Reclamante alega, em síntese, que (doc. 1, fls. 1-6):
    Ocorre que teve todo o seu perfil foi bloqueado pela Ré FACEBOOK SERVIÇOS ON LINE DO BRASIL LTDA, sem qualquer possibilidade de defesa ou autorização judicial e sob falsa alegação de que uma de suas postagens teria violado direitos de propriedade intelectual, pois não estava autorizada pela proprietária da marca a vender o produto. 
    A recorrente ingressou com ação (Doc. 04) visando restabelecer seu perfil, comprovando na Inicial, com documentos, que o produto (relógio Michael Kors) já tinha sido vendido, era original, seminovo e portanto não havia qualquer irregularidade (Lei nº 9.279/96, o art. 132, III - princípio do exaurimento da marca). 
    Demonstrou que a Ré infringiu também o art. 19 do Marco Civil da Internet, pois no máximo poderia tornar indisponíveis o conteúdo apontado como violador, e ainda assim após autorização judicial. Alegou e comprovou, ademais, ser falso um e-mail enviado pelo alegado “proprietário da marca” e nenhuma dessas afirmações e documentos foram objeto de contrariedade na contestação. 
    Pois bem, o MM Juiz em vez de aplicar a legislação brasileira acima mencionada e o CPC (princípio da eventualidade), de forma antecipada julgou a ação improcedente (Doc. 05) sem uma mínima análise de documentos, questões de fato e de direito acima mencionadas e outras apontadas na réplica, aptas a alterar o resultado do julgamento. E ainda, em ofensa direta à Constituição da República, art. 5º, II, acolhe como motivação para julgar improcedente a “comercialização do produto sem autorização” (reitere-se, produto de segunda mão).
    Após rejeição dos declaratórios, a Autora ingressou com Recurso Inominado, levantando preliminar de nulidade da sentença e apresentando de forma articulada as inúmeras razões de fato e de direito aptas a anular ou reformar a r. sentença – desrespeito total aos arts. 373, 374, 489, todos do CPC, enunciado 37 do CJF, e arts. 5º, incisos II e LX, e 93 IX da Constituição Federal, dentre outros, tudo desde logo prequestionado (Doc. 06).
    Com todo o respeito que possa merecer, a Turma Julgadora procedeu da mesma forma que a sentença, proferindo decisão nula e completando total e incompreensível NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
    (...)
    No prazo legal foi interposto Recurso Extraordinário com fundamento no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição da República, c/c art. 1.029 do Código de Processo Civil, onde se demonstra a relevância e ofensa direta aos arts. 5º, II, IV, IX, LX e XXXV, e 93, IX da Constituição Federal. (Doc. 09)
    A eminente Juíza Presidente do 1º Colégio Recursal, negou seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. (Doc. 10)
    Contra essa decisão a Autora ingressou com Agravo Interno nos termos do art. 1030, § 2º, do CPC (doc. 11), com provimento negado.
    Contra o V. Acórdão, foi impetrado Agravo de Instrumento em Recurso Extraordinário (Doc. 13), vieram as contrarrazões e a MM Juíza Presidente deu por prejudicado a Agravo pelos seguintes motivos:
    “Houve o reconhecimento de que sobre a matéria já se pronunciara o Supremo Tribunal Federal em recurso submetido ao regime da repercussão geral na forma do art. 1039 e seu parágrafo único, do Código de Processo Civil e art. 328-A, §1º do RISTF. Ocorre que, conforme decidido em questão de ordem referente ao agravo de instrumento n. 760.538, Rel. Min. Gilmar Mendes, Dje de 12/02/2010, é incabível o agravo (art. 1042 do CPC) contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral, no caso destes autos, o tema 800 e 660.” (Doc. 14).
    Esgotadas as vias ordinárias e ante a recusa em encaminhar o Agravo, não resta outra alternativa a não ser a presente Reclamação Constitucional visando preservar a competência estabelecida no art. 102 da Constituição da República, bem como garantir a autoridade de decisões dessa Col. Corte, como será a seguir demonstrado.
    (...)
    De início verifica-se que o proceder adotado viola as súmulas 640 e 727 dessa Colenda Corte.
    (...)
    Por outro lado, a ofensa à Constituição não foi reflexa e não houve “reconhecimento de que sobre a matéria já se pronunciara o Supremo Tribunal Federal em recurso submetido ao regime da repercussão geral”, sendo incabível a aplicação dos Temas 800 e 660 como sustentado pela decisão monocrática para julgar prejudicado o Agravo.
    (...)
    Também não se pode falar em ausência de adequada justificação de relevância, aplicação os Temas citados para afastar a presunção legal de repercussão.
    Requer “a procedência da presente reclamação, para cassar a decisão proferida pela Juíza Presidente do 1º Colégio Recursal de Bauru, determinado o devido processamento e remessa do Agravo a essa Col. Corte” (doc. 1, fl. 8).
    É o relatório. Decido. 
    DEFIRO a gratuidade de Justiça, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o § 3º do art. 99 do CPC.
    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 10/3/2021. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o trânsito em julgado ocorreu apenas no dia seguinte, ou seja, em 11/3/2021. 
    Na presente hipótese, a reclamação é manifestamente incabível. 
    Antes da entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, o SUPREMO tinha posição rígida no sentido da inviabilidade da reclamação para trazer a discussão sobre a má aplicação da sistemática da repercussão geral para a CORTE. Por todos, o seguinte precedente:
    RECLAMAÇÃO DECISÃO QUE NEGA TRÂNSITO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PORQUE NÃO RECONHECIDA A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL NELE SUSCITADA ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE INOCORRÊNCIA INADMISSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO INSTRUMENTO DESTINADO A QUESTIONAR A APLICAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DO SISTEMA DE REPERCUSSÃO GERAL PRECEDENTES FIRMADOS PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RCL 7.547/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE; RCL 7.569/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE; AI 760.358-QO/SE, REL. MIN. GILMAR MENDES) INCOGNOSCIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO RECONHECIDA PELA DECISÃO AGRAVADA LEGITIMIDADE CONSEQUENTE EXTINÇÃO ANÔMALA DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO (Rcl 11.217-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 18/2/2014). 
    O CPC/2015 concedeu um restritíssimo espaço para discussão da aplicação da sistemática da Repercussão Geral, pelo Juízo de origem, no âmbito da Reclamação para os Tribunais Superiores. Somente caberá Reclamação (a) para se assegurar a observância de acórdão formado no julgamento do mérito de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de RE ou recurso especial repetitivo e (b) desde que esgotadas todas as instâncias ordinárias, a saber, o percurso de todo o íter recursal cabível antes do acesso à SUPREMA CORTE (Rcl 24.686-ED-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 11/4/2017). 
    É o que se extrai da leitura a contrario sensu do art. 988, § 5º, II:
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I a IV omissis. 
    § 5 º É inadmissível a reclamação: 
    I omissis 
    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.
    Pois bem: ressalte-se, em rigor, que a CONSTITUIÇÃO FEDERAL , ao estabelecer a competência desta SUPREMA CORTE, em rol taxativo, não prevê a utilização da via reclamatória para apreciar a correção da aplicação da sistemática de Repercussão Geral, de maneira que incumbe exclusivamente ao tribunal de origem aplicar tal decisão ao caso concreto, pondera o eminente Ministro LUIZ FUX (Rcl 26.633/SP, DJe de 23/5/2017). 
    Assim, esta CORTE, excepcionalmente, conhece e julga reclamações postulando a observância de acórdão de Recurso Extraordinário com repercussão geral reconhecida somente após esgotadas as instâncias ordinárias nos restritos casos em que se depara com decisão teratogênica, vício judicial que autoriza a utilização e admissão deste instrumento processual para fins de cassação do ato reclamado, observando-se, consequentemente, os seus estritos limites cognitivos (Rcl 21.445/RS. Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 10/5/2017). 
    Consoante bem observado pela Min. CÁRMEN LÚCIA, desrespeita-se a autoridade da decisão do SUPREMO quando configurada erronia na aplicação do entendimento, a evidenciar teratologia da decisão reclamada (Rcl 24.911/DF, DJe de 31/8/2016). 
    Cite-se, também, o entendimento do Min. GILMAR MENDES, no sentido de que, quando se intenta garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, a reclamatória proposta no STF deve estar arregimentada de dois inseparáveis pressupostos: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que sobresta o processo, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; e a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo , a indicar teratologia da decisão reclamada. (Rcl 26.093/PI, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 6/2/2017). 
    É preciso registrar a observação do Min. DIAS TOFFOLI sobre a excepcionalidade do cabimento da Reclamação para fins de questionamento da aplicação do precedente, sendo dever da parte reclamante demonstrar a existência de razões fundamentadas em teratologia na aplicação da norma de interpretação extraída do precedente do STF com força obrigatória ao caso concreto (Rcl. 26.780-MC/SP, DJe de 5/6/2017). 
    No caso concreto, em que pese o esgotamento da jurisdição na instância a quo, a decisão reclamada decidiu julgar prejudicado o agravo em recurso extraordinário, por entender ser incabível o recurso na espécie. Transcreve-se os fundamentos do julgado que bem esclarecem a questão (doc. 15): 
    Houve o reconhecimento de que sobre a matéria já se pronunciara o Supremo Tribunal Federal em recurso submetido ao regime da repercussão geral na forma do art. 1039 e seu parágrafo único, do Código de Processo Civil e art. 328-A, §1º do RISTF.
    Ocorre que, conforme decidido em questão de ordem referente ao agravo de instrumento n. 760.538, Rel. Min. Gilmar Mendes, Dje de 12/02/2010, é incabível o agravo (art. 1042 do CPC) contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral, no caso destes autos, o tema 800 e 660.
    Além do que, conforme assentado também nas Reclamações ns. 7.547/SP e 7.659/SP, do Plenário do STF, Rel. Min. Ellen Gracie, Dje de 11/12/2009, se não houve juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, como no presente caso, não é cabível a interposição do agravo do art. 1042 do CPC.
    Como se observa, o Tribunal de origem entendeu que a decisão agravada alinha-se às teses fixadas por esta CORTE no julgamento dos Temas 660 e 800 de repercussão geral. Ora, cotejando o decisum reclamado com as teses acima mencionadas, que a seguir se transcrevem, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL: 
    Tema 660
    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.
    Tema 800
    Tese: A admissão de recurso extraordinário interposto em causa processada nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995 exige o preenchimento, por parte do recorrente, de dois requisitos adicionais: (a) demonstração específica e objetiva do prequestionamento, mediante a indicação clara da parte do acórdão recorrido em que tangenciada a matéria constitucional, e (b) fundamentação acerca da relevância calcada em dados concretos que revertam a presunção de inexistência de repercussão geral das lides processadas nesses Juizados.
    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de março de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente